Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ART. 6o, CF. GARANTIA QUE NÃO LEGITIMA O INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2. Segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, tais como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

3. Comprovada a existência do vínculo locatício e seu inadimplemento, deve a parte requerida arcar com o ônus do não atendimento ao dever de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. O pleito genérico de ser mantido no imóvel ao fundamento da garantia ao direito social de moradia, em benefício exclusivo da parte requerida e em prejuízo exclusivo da parte requerente, não ilustra o objetivo constitucional, no qual o Estado procura garantir direitos sociais aos cidadãos.

5. Precedentes: Acórdão 1793985, 07198271520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023.

6. Apelo conhecido e não provido.